Tribunal: TJBA
Processo: 8015867-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015867-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCILEIDE SANTANA RANGEL BARROS Advogado(s): NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO AGRAVADO: Chefe do Poder Executivo Municipal de Itaberaba e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em mandado de segurança, no qual a impetrante pleiteia nomeação em cargo de professora, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pelo Município de Itaberaba. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito à nomeação, em razão da existência de contratações temporárias para o exercício da mesma função, e se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada. III. Razões de decidir 3. A agravante foi aprovada fora das vagas previstas para o cargo específico indicado no edital, figurando em cadastro de reserva, o que gera apenas expectativa de direito à nomeação. 4. A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição arbitrária, sendo admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988, desde que observados os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Não houve comprovação de que as contratações temporárias ocorreram durante a vigência do concurso ou que se destinaram ao provimento de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da agravante. 6. Ausente prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, mostra-se inadequado o deferimento da tutela antecipada em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “A candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo mediante prova de preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do concurso, não configurada pela simples existência de contratações temporárias.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014; STF, RE 766.304, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 02.05.2024; STJ, RMS 60.682/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015867-08.2025.8.05.0000, figurando como agravante LUCILEIDE SANTANA RANGEL BARROS e como agravado CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITABERABA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.